Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADAS. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO NÃO CONFIGURADO. DIREITO À HONRA NÃO VIOLADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$ 2.500,00, a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que a ré publicou matéria jornalística sensacionalista e ofensiva, insinuando que a sua nomeação para um cargo público foi baseada em sua relação pessoal com um agente político, sem qualquer comprovação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 68987242). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68987250).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de inocorrência de danos morais.
5. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustenta a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial devido à matéria e à incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, além de alegar que a sentença foi ultra petita ao analisar conteúdo jornalístico que não compõe a causa de pedir e sobre o qual é parte ilegítima, violando o princípio da congruência ao extrapolar os limites do objeto da ação. No mérito, defende a licitude da matéria publicada, argumentando que os fatos narrados são verídicos e de interesse público. Alega que a autora é figura pública e que a reportagem abordou sua atuação em cargos públicos, sem afirmar que ela foi nomeada apenas por ser cabeleireira, mencionando ainda que a autora foi exonerada do cargo público em novembro de 2024, o que reforça a pertinência do questionamento jornalístico. Argumenta que não houve dolo ou negligência na publicação da matéria e, portanto, não há responsabilidade civil.
6. Preliminar de incompetência. Quanto à complexidade da demanda e à alegada incompetência do Juizado Especial para julgar a causa, não se deve considerar que a questão em discussão possui complexidade suficiente para justificar a aplicação do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95. A matéria discutida não confere à demanda um grau de complexidade probatória que caracterize a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de sentença ultra petita. De acordo com o princípio da congruência ou adstrição, estabelecido no art. 492 do CPC, a decisão judicial deve estar em conformidade com o pedido e a causa de pedir descritos na inicial. A sentença ultra petita ocorre quando o provimento jurisdicional ultrapassa os limites do que foi solicitado. Ao analisar a sentença, não se verifica desrespeito ao princípio da congruência, pois a menção a outras matérias jornalísticas serviu apenas para esclarecer os fatos e contextualizar a quantidade de publicações sobre o referido assunto. Portanto, o juiz decidiu dentro dos limites do pedido, sem violar o princípio da congruência. Preliminar rejeitada.
8. Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição Sobre o tema, já decidiu o STF que: “(...) o pensamento há de ser livre - permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades.” (Pet 3.486/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
9. Assim, a liberdade de imprensa é componente indispensável à transparência que integra o princípio republicano, de modo que deve não apenas ser protegido, mas até mesmo estimulado pelo Poder Público.
10. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Como já decidiu o STF: “A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas?. (Rcl 31130 / MS, Rel.: Min. Alexandre de Moraes, Julgamento: 23/08/2018).
11. Em outra oportunidade, o STF decidiu que “(...) a crítica jornalística, por mais dura, veemente, áspera ou contundente que seja, quando dirigira contra a conduta de autoridade pública, que possua alto grau de responsabilidade pela condução dos negócios do estado, não configura ilícito passível de repreensão na esfera civil ou penal, quando devidamente apoiada no interesse público, consubstanciado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos dos detentores de poder, encontrando sua baliza apenas em práticas consideradas criminosas, no insulto, na ofensa, no estímulo ao ódio e à intolerância.” (ARE 841807 / DF, Rel.: Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 24/11/2014).
12. Ainda no mesmo sentido, o Plenário do STF, na AP1044/DF, dispôs que "A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições." STF. Plenário. AP 1044/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/4/2022 (Info 1051).
13. No caso em apreço, embora a recorrida alegue que sua honra objetiva foi prejudicada pela matéria publicada, a análise do texto não revela qualquer intenção vexatória nas palavras utilizadas. É importante destacar que a prerrogativa de opinar e criticar faz parte do direito à liberdade de imprensa, conforme previsto no inciso IX do art. 5o da Constituição Federal, complementado pelo art. 220 do mesmo diploma legal. Pelo exercício regular da liberdade de expressão, a veiculação da notícia pela revista não apresenta qualquer agressão ou abuso de direito uma vez que ser cabeleireira não é uma profissão desonrosa, portanto, não se atribui nada desagradável ou ofensivo à pessoa da autora. Precedente no mesmo sentido: Acórdão 1950968, 0714520-64.2024.8.07.0016, Rel.: Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.
14. Ademais, mesmo que se questione a veracidade da informação (se a autora realmente não era cabeleireira ou se é conhecida por sua relação com um agente político), é evidente que há um tom crítico na matéria publicada pela revista. No entanto, considerar moralmente ofensiva a informação prestada sobre a qualificação da autora representaria uma intervenção excessiva do Estado na liberdade de expressão jornalística.
15. Em suma, no conflito entre o direito à honra e o direito à liberdade de expressão e de imprensa, não há, neste caso específico, como considerar que a revista excedeu ao questionar a contratação da autora pela administração pública. Portanto, as publicações contestadas não infringiram os direitos de personalidade da autora, uma vez que a reportagem jornalística exerceu apenas o direito de informar, sem ultrapassar os limites da liberdade de expressão, não havendo qualquer ofensa de caráter vexatório ou constrangedor.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
17. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.